Tribunal: TJMT
Processo: 1027902-04.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027902-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARLENE DE OLIVEIRA - CPF: 514.744.921-34 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MARLENE DE OLIVEIRA - CPF: 514.744.921-34 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS)
-
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1027902-04.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Marlene de Oliveira

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS), movida por
Marlene de Oliveira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02.11.2019.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 309,43 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 144509683): Sustenta, em síntese, que foram realizados dois pagamentos à autora, pela via administrativa, um no valor de R$ 125,00 e outra no valor de R$ 364,10, que somam o montante de R$ 489,67, maior que o requerido pela autora na petição inicial (R$ 435,00).

Afirma que a sentença apenas abateu o valor de R$ 125,00, mas que a indenização já foi totalmente paga administrativamente.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 144509687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1027902-04.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Marlene de Oliveira

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS), movida por
Marlene de Oliveira
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 309,43 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se os valores devidos em razão de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT já foram totalmente quitados em via administrativa.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 3º, preceitua:

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2019.328954, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 144496076), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a autora em 02.11.2019, que consistiu em sinistro entre dois carros.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que a autora fora atendida no Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT em 02.11.2019, data do acidente, encaminhada por equipe de assistência (SAMU), com fraturas diversas e foi submetida a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 144496077 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Portanto, presente o nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Ademais, a autora juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 144496078 e seguintes), referente a consulta médica (nota fiscal nº 136 - R$ 300,00) e exame de raio X (nota fiscal nº 7501 - R$ 135,00), que totalizam o pedido de R$ 435,00.

Colaciona-se fragmento da r. sentença recorrida (Id. 144509682):

“(...) Assim, levando-se em conta que a requerida já pagou ao segurado administrativamente, o valor de R$ 125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), do total de R$ 300,00 da Nota Fiscal nº 136, conforme se infere do comprovante Id. 55458143 - p. 24, sobeja-lhe o direito de receber a diferença de R$ 174,43 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) desta nota fiscal mais R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), da Nota Fiscal nº 7501, o que totaliza o montante de R$ 309,43 (trezentos e nove reais e quarenta e três centavos). (...)”.

Do exame, extrai-se a comprovação do pagamento mencionado de R$ 125,57 em Id. 144496088 - Pág. 24 referente à nota fiscal nº 136 (R$ 300,00), de que remanesce o valor de R$ 174,43, conforme colacionado em sentença. Por outro lado, não há comprovação da quitação referente à nota fiscal nº 7501 (R$ 135,00), que se refere a exame de raio X.
Assim, a indenização totaliza o montante de R$ 309,43.

Por fim, vale ressaltar que, em que pese a seguradora tenha apresentado comprovante de pagamento administrativo de despesas médicas no valor de R$ 364,10, esses gastos se referem a custeio de “Materiais” e “Farmácias”, conforme descrição do pagamento apresentado (Id. 144496088 - Pág. 25).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022